Tribunal: TJBA
Processo: 0501596-80.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação Crime nº 0501596-80.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador Apelante: Rejane Cristina Amazonas de Jesus Advogados: Dr. João Henrique Pereira Santos e Dr. Wagner Veloso Martins Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 2ª Vara Criminal Especializada Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO MÍNIMO LEGAL. APELO DEFENSIVO ARGUINDO NULIDADE PROCESSUAL PELO NÃO OFERECIMENTO DE ANPP, E EM MÉRITO, REQUERENDO A ABSOLVIÇÃO, OU APLICAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL. SOMENTE É POSSÍVEL A APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL A PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO, QUANDO NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. NO PRESENTE CASO, A PEÇA INICIAL JÁ HAVIA SIDO RECEBIDA QUANDO O INSTITUTO DO ANPP ENTROU EM VIGOR. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EVIDENCIAM OS AUTOS QUE NO DIA 29.11.2017, POR VOLTA DAS 10:00H, POLICIAIS MILITARES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA MILITAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, TOMARAM CONHECIMENTO ATRAVÉS DO SUB TENENTE ÉRICO, QUE UM VEÍCULO CITRON/C3 AIRCROSS EXC, DE COR MARROM, OSTENTANDO PLACA POLICIAL PERTENCENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO – JPN 0021 –, ENCONTRAVA-SE ESTACIONADO NA TRAVESSA PROFESSOR ANTONIO BORJA, AO LADO DA IGREJA DE SANTANA, NAZARÉ, SENDO QUE, APÓS CAMPANA, CONSTATARAM QUE O MENCIONADO VEÍCULO DE PLACA ADULTERADA PERTENCIA A SRA. REJANE CRISTINA AMAZONAS DE JESUS, QUE ASSUMIU A REFERIDA TROCA DO MENCIONADO ÍTEM IDENTIFICADOR DO VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS ATRAVÉS DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO; DO OFÍCIO/DG/Nº 716/2017, ORIUNDO DO DETRAN; DO LAUDO PERICIAL Nº. 2017 00 IC 059699 01, E DA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUE NÃO INTERFERIU NO MONTANTE DAS PENAS (SÚMULA 231 DO STJ). NÃO FORAM RECONHECIDAS AGRAVANTES, CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO. PENAS DEFINITIVAS EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. REJEITA-SE A PRELIMINAR E, EM MÉRITO, JULGA-SE NÃO PROVIDO O APELO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0501596-80.2019.8.05.0001, da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador, em que figura como apelante REJANE CRISTINA AMAZONAS DE JESUS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e, em mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)